Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723952-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO CRUZ EVANGELISTA, SIDNEY CLESSON SILVA DA COSTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SERVIDOR INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDIRETA DF. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO PARA REPRESENTAR CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. TERMO FINAL DAS PARCELAS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/97. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento”. (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018). 2. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, inciso II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A jurisprudência tem entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. 3. Não obstante o fato do exequente ocupar cargo do quadro da Polícia Civil, e que o SINPOL DF represente a sua categoria funcional, ele também é representado pelo SINDIRETA DF, pois é servidor do quadro da administração direta do DISTRITO FEDERAL, assim, não há que se impor ao servidor se fazer representado pelo SINPOL DF na ação coletiva que deu ensejo ao cumprimento individual de sentença em razão deste acolher os interesses da categoria específica, já que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL. 4. Os substituídos do SINDIRETA DF têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Tal questão foi devidamente observada pelo credor por ocasião da apresentação dos seus cálculos quando da propositura da ação de cumprimento de sentença, não havendo que se falar no excesso apontado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de sentença, uma vez que a parte exequente não teria feito prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97. Afirma que o decisum vergastado teria contrariado a tese firmada no Tema 499/STF e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e acrescentando que o ente distrital não possuiria competência em relação ao benefício alimentação devido à PCDF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Com efeito, 'o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor' (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010)" (AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.174/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/9/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na afirmada afronta aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, e 21, inciso XIV, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo concernente ao argumentado vilipêndio ao artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1462226 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 22/2/2024), bem como a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1467241 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 20/2/2024). Nos aspectos, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE no 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria. (RE 1447973 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, DJe 15/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024